Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1002248-41.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Município de Diamantino (REU), Câmara Municipal de Diamantino (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.932.753/0001-23 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

_____________________________________________________________________________________________________________

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
n.
1002248-41.2020.8.11.0000

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDOS:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 25/2014 – SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – VENCIMENTOS – REAJUSTES ATRELADOS AO PISO DOS SERVIDORES ESTADUAIS – VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS – ARTIGO 145, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PEDIDO PROCEDENTE.

1. O comando do artigo 145, § 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria com o disposto no artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público, entre carreiras diversas.

2. Nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, o órgão julgador, a
o declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

_____________________________________________________________________________________________________________

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
n.
1002248-41.2020.8.11.0000

REQUERENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDOS:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da Lei Complementar Municipal n. 25/2014, de Diamantino-MT, que estabeleceu o reajuste dos vencimentos dos servidores da educação básica municipal até o ano de 2019, considerando como parâmetro os vencimentos dos servidores da educação básica estadual.

O Autor argumenta que é vedada a equiparação e vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, conforme previsão do artigo 145, § 4º, da Constituição Estadual, em simetria ao disposto no art. 37, inciso XIII, da Constituição da República.

Requer a procedência do pleito, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 25, de 15 de setembro de 2014, de Diamantino-MT, com efeitos apenas a partir do ajuizamento da presente Ação.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, habilitado nos autos como
amicus curiae
, manifestou-se na petição de id, asseverando que
“(...) ao contrário das alegações do Ministério Público, no reajuste concedido pelo Município de Diamantino aos profissionais da educação básica municipal no ano de 2015, não houve qualquer vinculação e/ou equiparação de espécies remuneratórias, motivo pelo qual, o referido reajuste e, consequentemente, o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar Municipal n. 25/2014 se mostra totalmente constitucional”
. (id 41541489 - p. 7)

Ao final, requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade, e subsidiariamente, seja reconhecida a constitucionalidade do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar Municipal n. 25/2014, que concedeu reajuste de 12% aos profissionais da educação básica do Município de Diamantino no ano de 2015, nos moldes de toda fundamentação. (id 41541489 - p. 10)

Pugna, ainda, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, pela modulação dos efeitos de eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, requerendo, para tanto, a aplicação do efeito “ex nunc” e que a eficácia plena da decisão seja a partir de seu trânsito em julgado. (id
41541489 - p. 10)

O Município de Diamantino, por sua vez apresentou informações no id 53259487, ocasião em que se limitou a afirmar que que o
“(...) Projeto de Lei Complementar n. 005/2014, de autoria do Chefe do Poder Executivo à época, Juviano Lincoln, foi protocolado em 15/09/2014 e, na mesma data, passou pelo expediente, ordem do dia e foi aprovado. Recebeu pareceres verbais favoráveis à sua aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, através do então Presidente Ver. Edilson Mota Sampaio, bem como da Comissão de Finanças e Orçamentos, através do então Presidente Ver. Jozenil Costa Lube”
.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido da presente Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, retificando, no entanto, o pleito para que não seja declarado inconstitucional o inciso I do artigo 1º da Lei Complementar n. 25/2014, bem como para que a modulação dos efeitos da decisão ocorra a partir da publicação do acórdão. (id
56921463 - p. 15)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020